Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Colisão envolvendo manobra de marcha ré. Culpa exclusiva da ré. Valor da indenização por danos materiais. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito em que o autor, Laudson Meireles Monte, requer indenização por danos materiais no valor de R$ 8.298,98, em razão de colisão envolvendo seu veículo Renault Sandero e o automóvel Honda City da ré, Bruna Helena de Oliveira Arbach. A ré apresentou pedido contraposto pleiteando a condenação do autor ao pagamento de R$ 11.819,45 pelos danos materiais sofridos.
2. Fatos e fundamentos relevantes: A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.200,00. O pedido contraposto foi julgado improcedente. A ré interpôs recurso inominado alegando que o autor contribuiu culposamente para a colisão e que o montante fixado para os danos materiais não reflete os valores reais apurados.
II. Questão em discussão
3.Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pela colisão de trânsito entre os veículos das partes; e (ii) analisar a razoabilidade do valor fixado na condenação por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade pela colisão está claramente demonstrada nos autos, especialmente pelos vídeos anexados, que comprovam que a recorrente, ao sair de marcha ré de um estacionamento para acessar a via principal, não tomou as precauções necessárias. Essa conduta desrespeitou o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece que o condutor que ingressa em uma via principal deve dar preferência aos veículos já em circulação.
5. Conforme bem fundamentado na sentença, a manobra de marcha ré é excepcional e exige do condutor atenção redobrada, dado o risco inerente à restrição de visibilidade e mobilidade. Ademais, percebe-se que havia espaço suficiente no estacionamento para que a recorrente realizasse uma manobra interna, possibilitando sua saída de frente para a via, o que não foi feito.
6. Embora a recorrente alegue que o recorrido estivesse desatento e mudando de faixa, os elementos probatórios não corroboram essa versão. Ao contrário, as imagens confirmam que a colisão ocorreu devido à invasão abrupta da pista principal pela recorrente. Assim, a culpa exclusiva da recorrente pela colisão está devidamente caracterizada.
7. O montante fixado em R$ 6.200,00 reflete decisão justa e equânime, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95, que orienta o julgador a atender às exigências do bem comum e aos fins sociais da lei. O valor corresponde a aproximadamente 75% dos orçamentos apresentados pelo recorrido em concessionárias, considerando também o preço médio praticado por oficinas não credenciadas, que é a alternativa mais adequada ao veículo do recorrido, fabricado em 2008.
8. A argumentação da recorrente quanto aos orçamentos realizados por ela, com valores inferiores, não altera esse cenário, pois o conjunto probatório favorece a fixação da indenização na forma adotada pelo juízo de origem, equilibrando os interesses das partes e evitando enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 36; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no voto.